Tribunal: TJDFT
Processo: 0743667-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743667-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: BAUER SOUTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado contra BAUER SOUTO DOS SANTOS, pela qual indeferidos o pedidos de: a) inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes; b) pesquisa e inclusão do nome do executado no CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens), decisão no seguinte teor: "Indefiro o pedido do credor de consulta ao sistema CNIB, pois, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não busca bens da parte devedora passíveis de constrição, tendo a finalidade somente de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas pelo Judiciário ou autoridades administrativas. ( ). Acrescento que, criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), apesar de possibilitar o rastreamento de bens, não foi criado com o objetivo de localizar patrimônio penhorável e deve ser adotada em caráter excepcional. E a simples existência de débito em execução não configura esse caráter excepcional. Além disso, o exequente pode requerer a consulta em cartório extrajudicial, independentemente de intervenção judicial, bastando para tanto recolher os emolumentos necessários. Nesse sentido, os Acórdãos 1414671 e 1411400 do TJDFT, ambos de 2022. Noutro giro, DEFIRO a inclusão do nome do executado nos cadastrados de inadimplentes (SPC/SERASA). À Secretaria para que proceda com as diligências necessárias. Insira-se alerta no processo sobre a existência de negativação promovida pelo Juízo. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito” - ID 172128657, autos de origem; grifos no original. O agravante alega que “o d. Magistrado não se ateve que subsiste a possibilidade de medida alternativa disposta no art. 139, IV do CPC a fim de auxiliar na localização de bens passiveis de penhora, bem como não se ateve ao fato de que qualquer bem de valor patrimonial pode ser penhorado, não englobando apenas imóveis e, ainda o CNIB é um banco de dados que se mantém salvaguardando eventuais bens futuros também, justamente na tentativa de satisfação do crédito e retirada do devedor da inércia”. E pede: “O recebimento do presente recurso, a ser regularmente processado nesta Corte de Justiça, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC sem efeito suspensivo e com deferimento do pedido de tutela de urgência inaudita altera pars, para que seja determinado inserção do nome do agravado no CNIB afim de tornar indisponível qualquer bem que esteja em seu nome até o julgamento do presente processo e seja ao final dado PROVIMENTO AO RECURSO a fim de reformar a r. decisão agravada in totum, deferindo e mantendo o cadastro do nome do Agravado inscrito no CNIB a fim de resguardar possíveis bens que estejam em nome do devedor, trazendo inúmeros benefícios processuais e, inclusive dando publicidade ato e resguardando eventuais terceiros adquirentes de boa-fé dos bens do devedor”. Preparo recolhido (IDs 52280535 e 52280537). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença; satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade; conheço do recurso com fulcro no art. 1.015, parágrafo único do CPC. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA em desfavor de BAUER SOUTO DOS SANTOS, já tendo sido realizadas pesquisas para satisfação do crédito do recorrente, infrutíferas. E o agravante requereu “seja determinado (sic) inserção do nome do Agravado no CNIB a fim de tornar indisponível qualquer bem que esteja em seu nome”, pedido indeferido pela decisão agravada. Pois bem. É dever do juiz, na função de dirigir o processo, resguardar e aplicar o princípio da eficiência e efetividade do processo, que se dá quando a parte obtém “em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (art. 4o, CPC; art. 5o, LXXVIII, CF). Assim, incumbe-lhe determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive no âmbito de ação de execução para pagamento de quantia certa: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] II - velar pela duração razoável do processo; [ ] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituído pelo Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, cuja finalidade é a recepção e a divulgação aos usuários do sistema das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. Segundo dispõe o art. 4o do referido Provimento, o CNIB será constituído por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS), alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. Pois bem. A alegação do agravante de que pretende a “retirada do devedor da inércia” não é suficiente para permitir a inserção do nome do agravado no CNIB, uma vez que o decreto de indisponibilidade de bens é medida excepcional, aplicável às hispóteses em que há justo receio de dilapidação ou desvio de patrimônio, em prejuízo do credor, o que não se verificou no caso. De todo modo, o agravante pretende, na realidade, utilizar a CNIB como ferramenta de consulta de bens do executado. No ponto, previu-se no art. 5o do Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, as categorias de usuários do sistema, destacando-se, especialmente, os magistrados, as autoridades, os usuários qualificados e os usuários. Além disso, dispôs-se no art. 12 que “a requisição de informações e certidões registrais, quando rogadas por entes ou órgãos públicos, estarão isentas de custas e emolumentos, conforme as hipóteses contempladas em lei”. Em interpretação a contrario sensu, tem-se que a requisição de informações e certidões registrais, quando rogadas por usuários particulares, estarão condicionadas ao pagamento de emolumentos. Efetivamente, o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens configura instrumento útil à integração de “todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor” (Acórdão 1232537, 07214996620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Obviamente, não há dúvidas de que a Autoridade Judiciária ou a Administração Pública, nas hipóteses legais, são legitimadas a decretar indisponibilidade de bens de executado. Ocorre que não se cuida de ferramenta criada para a busca indistinta de bens penhoráveis do devedor, de modo que, em vistas do princípio dispositivo, não cumpriria ao Órgão Julgador imiscuir-se no papel da parte interessada em diligenciar nesse sentido. Dessa maneira, faculta-se à própria parte interessada (no caso, o credor, ora agravante) realizar consulta direta na plataforma virtual do sistema mediante o pagamento de emolumento, não se fazendo necessária para tanto a intervenção judicial. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS E INCLUSÃO DO NOME DOS AGRAVADOS NO SISTEMA INFORMATIZADO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESVIRTUAMENTO DO BANCO DE DADOS DA CNIB. EMOLUMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, em que se pretende a reforma de decisão interlocutória proferida autos do cumprimento de sentença que indeferiu pedido de pesquisa no sistema informatizado da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB para averbação de indisponibilidade dos bens imóveis de propriedade da executada. 2. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. 3. O banco de dados da CNIB não foi criado para realizar o rastreamento em território nacional de todos os bens (dos executados) passíveis de penhora. Portanto, é incabível instrumentalizar a base de dados da CNIB para realizar pesquisa de bens de devedores recalcitrantes como pretendido pelo recorrente, o que caracterizaria desvio de finalidade na utilização do referido sistema que simplesmente integra ordens judiciais e administrativas sobre indisponibilidade de bens. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1752621, 07114190420238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BEM IMÓVEL. CONSULTA À CNIB. USUÁRIO INTERESSADO. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. EMOLUMENTOS. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante Provimento 39/2014 do CNJ, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB visa, especialmente, concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário. 2. A consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, conforme regra do art. 12 da referida norma, sendo exigível a certificação digital. 3. Na hipótese, não se apresenta oportuno o requerimento judicial para determinação da consulta, vez que possível ao próprio interessado a pesquisa de maneira direta. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1717029, 07234205520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, VIA SERASAJUD. DEFERIMENTO. PESQUISA E INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CNIB (CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS). INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, verifica-se que não ocorreu o pagamento voluntário do débito e frustradas as diligências requeridas pelo agravante na tentativa de satisfação da obrigação. Desse modo, a imposição de restrições à contratação de novas dívidas pelo executado é ferramenta que se mostra razoável para evitar risco ao direito de satisfação do crédito do exequente/agravante. 2. Para a execução da medida, este Tribunal adota o SerasaJud, sistema que permite o envio de ofícios ao SERASA mediante transmissão eletrônica de dados via internet. Cuida-se de ferramenta que atende especialmente a regra contida do art. 782, §3o do CPC, além de prestigiar os princípios da celeridade e da economia processual 3. Fixado o papel do CNIB como mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas, assim como fato de possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada, indefererido o pedido para determinar a inclusão do nome do executado/agravado no CNIB. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1670464, 07360548320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, fixado o papel do CNIB como mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas, assim como fato de possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, de de 2023. Brasília, 14 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora